Tribunal: TJPA
Processo: 0806123-77.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806123-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GILDEON JOSE FERREIRA

AGRAVADO: ALEX WALDO FERREIRA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806123-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GILDEON JOSE FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARGARETH CARVALHO MONTEIRO BARBOSA - PA17899-A

AGRAVADO: ALEX WALDO FERREIRA PANTOJA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA LAURIA - PA9837-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CONTEMPORÂNEA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Gildeon José Ferreira contra decisão interlocutória da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que concedeu liminarmente a reintegração de posse do imóvel em favor de Alex Waldo Ferreira Pantoja.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade do agravo de instrumento e a urgência contemporânea da lesão à posse para concessão de tutela possessória liminar.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela possessória liminar exige a atualidade da lesão à posse.

4.

A permanência do agravante na posse do imóvel por mais de um ano e meio, sem oposição judicial efetiva, demonstra estabilidade possessória e afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar.

5.

Além disso, o deferimento da liminar sem a prévia oitiva do agravante vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada, revogando a liminar de reintegração de posse concedida ao agravado, com a determinação de regular prosseguimento da demanda de origem.

Tese: A concessão de tutela possessória liminar exige a atualidade da lesão à posse e o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 558, art. 300, art. 5º, LV.

Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), art. 9º, incisos I e III.

Jurisprudência: TJ-DF, Agravo de Instrumento: 07372399320218070000, Relator: Esdras Neves, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária –Plataforma PJe com início às 09:30 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Gildeon Jose Ferreira contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 0800998-79.2023.8.14.0060), concedeu liminarmente a reintegração de posse do imóvel em favor do Autor, ora agravado, Alex Waldo Ferreira Pantoja.

O Agravante alega, em síntese, que o contrato de locação entre as partes, referente ao imóvel localizado na Rodovia PA 256, KM 23, Rua Principal, S/N, Quatro Bocas, Tomé-Açu-PA, foi rescindido por mútuo acordo, devido ao inadimplemento das obrigações contratuais por parte do Agravado, conforme disposto no art. 9º, incisos I e III, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91).

Assevera que o Agravado deixou de pagar tributos, taxas e outros encargos, acumulando débitos que foram assumidos pelo Agravante após a rescisão.

Sustenta que, ao contrário do que foi alegado pelo Agravado, a posse do imóvel foi retomada de maneira legítima e sem esbulho, mediante a formalização de um boletim de ocorrência, após várias tentativas frustradas de contato com o Agravado para a devolução das chaves do imóvel.

Ressalta que no dia 03/04/2024, foi realizada audiência de justificação, durante a qual foi ouvida apenas uma testemunha indicada pelo Agravado. Em seguida, o juízo a quo deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do Agravado, sem a oitiva do Agravante.

Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão liminar, até o julgamento final deste recurso, alegando que a manutenção da decisão agravada poderá causar-lhe grave prejuízo.

O processo foi inicialmente distribuído em regime de plantão judicial, contudo, por não se enquadrar nas hipóteses da Resolução 016/2016, foi determinada a redistribuição dos autos para distribuição normal, coube-me a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id 19193866).

Em contrarrazões (id 19632989), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso passando a proferir voto:

MÉRITO

A questão central reside na análise da posse exercida pelas partes sobre o imóvel em questão.

O agravante alega que o contrato de locação foi rescindido de comum acordo, diante do inadimplemento do agravado, e que a retomada do imóvel ocorreu de forma pacífica, após o abandono do local pelo locatário, salientando ainda, a inexistência de esbulho. Aduz ainda, que a decisão agravada foi proferida com base em elementos unilaterais, sem oportunizar a ele o contraditório.

Da análise dos autos, constata-se que o contrato de locação firmado entre as partes possuía vigência até 31/08/2025. O agravado alega que, em setembro de 2022, foi impedido de acessar o imóvel pelo agravante, caracterizando o esbulho possessório.

Pelo que se infere dos autos, a ação de reintegração de posse foi ajuizada em maio de 2023, e a decisão agravada que deferiu a liminar de reintegração foi proferida em abril de 2024, ou seja, cerca de 1 ano e 7 meses após o suposto esbulho.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a concessão de tutela possessória liminar exige a atualidade da lesão à posse, não bastando a mera invocação de esbulho ocorrido em passado remoto.

A permanência do agravante na posse do imóvel por mais de um ano e meio, sem oposição judicial efetiva, demonstra estabilidade possessória e afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar, recomendando-se que a matéria seja examinada em cognição exauriente, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

É o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA . LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, rege-se pelo procedimento comum a ação de posse velha, caracterizada quando os atos de esbulho ou de turbação foram praticados há mais de ano e dia. Sendo hipótese de posse velha, a liminar de reintegração não pode ser concedida com base no procedimento especial destinado às ações possessórias e, se amparada na disciplina prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, mister que estejam demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, ônus não satisfeito na espécie. (TJ-DF 07372399320218070000 1426517, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

Além disso, o deferimento da liminar, sem a prévia oitiva do agravante, ainda que este tenha comparecido à audiência de justificação, vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, sobretudo quando se trata de posse já consolidada no tempo e permeada por controvérsia contratual.

Somado a isso, cabe ressaltar que o contexto apresentado revela, ademais, que a matéria não se esgota em discussão possessória, mas envolve também a existência de inadimplemento contratual, eventual rescisão por acordo entre as partes, e possíveis danos ao imóvel ou prejuízos materiais, os quais, por sua natureza, devem ser discutidos adequadamente no curso da ação principal, após a fase instrutória, ou, se for o caso, em sede própria de apuração de perdas e danos.

Ressalte-se que este juízo não ignora a existência de contrato de locação vigente à época dos fatos, tampouco legitima eventuais atos unilaterais de retomada do bem por meios informais ou fora das vias legais. Contudo, a concessão de medida liminar tão gravosa, diante da estabilização fática da posse pelo agravante e da complexidade da controvérsia, exige análise mais aprofundada das circunstâncias contratuais e possessórias, não se mostrando razoável o deferimento da reintegração sem a devida instrução.

Ainda, é importante ressaltar que o contrato de locação (ID 19065812) estabelece obrigações para ambas as partes, e a discussão sobre o cumprimento dessas obrigações demanda uma análise mais aprofundada das provas produzidas nos autos da ação principal.

Nesse sentido, a manutenção da decisão liminar de reintegração de posse, neste momento processual, poderia causar prejuízos irreparáveis ao Agravante, que alega ter negociado as dívidas deixadas pelo Agravado e necessita continuar trabalhando no posto para honrar os compromissos assumidos (ID 19065801).

Desse modo, diante da ausência de urgência contemporânea e da necessidade de instrução para aferição dos fatos alegados, impõe-se a manutenção da decisão liminar proferida por esta relatoria, a qual suspendeu os efeitos da reintegração concedida pelo juízo a quo.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando a liminar anteriormente concedida (ID 19193866) e, por conseguinte, suspendendo os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, até o julgamento final da ação principal.

Advirto ainda, as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025